Tribunal: TJDFT
Processo: 0747323-90.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0747323-90.2020.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE LUIZ GONCALVES AGRAVADO: TAQUEMONI CLAUDINO BRAGA REPRESENTANTE LEGAL: ERIVAN ROMAO BATISTA D E S P A C H O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por josÉ luiz gonçalves contra a seguinte decisão proferida nos EMBARGOS DE TERCEIRO ajuizados por TAQUEMONI CLAUDINO BRAGA: Cuida-se de embargos de terceiro opostos por Taquemoni Claudino Braga em face de penhora sobre imóvel de sua propriedade, efetivada no bojo da execução na qual o embargado é credor. Sustenta que firmou o instrumento de contrato locatício em execução, na condição de fiador e, para garantir o pagamento da dívida, ofertou o imóvel constrito. Contudo, assevera que o negócio era por tempo determinado (de 10/12/2012 a 09/12/2012), não tendo anuído com sua prorrogação. Assim, com fundamento na tese que a garantia fidejussória imprescinde de sua concordância para ser renovada em casos que tais, requer a procedência da ação para afastar a constrição que pesa sobre o bem. Sucintamente relatados, decido. Os documentos que ornam a petição inicial demonstram, em juízo superficial, que o embargante, em abril/2011, firmou instrumento de contrato locatício na qualidade de fiador e, como garantia, ofereceu seu imóvel, que foi objeto de penhora no processo executivo. Ocorre que, a princípio, abstrai-se que a relação obrigacional do embargante (e de sua esposa, já falecida) deu-se por tempo determinado (até 2012), conforme cláusula 15a do instrumento de contrato. E mais: neste estágio processual, não há evidências de que anuiu com a renovação do contrato (na execução, estão sendo executados débitos de 11.09.2017 a 23.07.2019). Com efeito, é entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça, Súmula 214, que o “fiador na locação não responde por obrigações resultantes de aditamento ao qual não anuiu”. Portanto, não há de se negar, em juízo de cognição sumária, a existência de prova de vício quanto à execução do bem dado em garantia, o que é suficiente para suspender os atos expropriatórios que envolvam o bem e manter o embargante na posse. Posto isso, com base no poder geral de cautela e no que dispõe o art. 678 do CPC, suspendo o curso da execução (processo no 0712172-76.2019.8.07.0007), no que toca ao imóvel matriculado sob o número 100268 no 3o Ofício de Registro Imobiliário do DF. Anote-se a existência dos presentes embargos no processo de execução. Traslade-se cópia da presente decisão ao feito executivo, para que nele não seja praticado, até ulterior deliberação judicial, nenhum ato expropriatório quanto ao aludido imóvel. Cite-se o embargado, por meio de publicação, na pessoa de seus procuradores constituídos nos autos da execução (§3o do art. 677 do CPC/15) para, querendo, apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de revelia. A parte não deduziu pedido de atribuição de efeito suspensivo ou de antecipação da tutela recursal. Intime-se para resposta. Dê-se ciência ao Juízo da causa. Publique-se. Brasília – DF, 04 de novembro de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator